Tribunal: TJMT
Processo: 0020889-60.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020889-60.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALEF TRAJANO DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 045.903.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WALEF TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.409.484-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALEF TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.409.484-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FINALIDADE
–
CONDENAÇÃO SOMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS –
1.

RECURSO DO
PRIMEIRO APELANTE
:

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO
SEGUNDO APELANTE

PELA PRÁTICA DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – MANTIDA
A
ABSOLVIÇÃO
–
2.
RECURSO
DO SEGUNDO APELANTE
:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Demonstrada a ausência de vínculo estável e
permanente
na prática do comércio malsão
entre o
segundo apelante e o
corréu
não se pode cogitar em crime de associação para o tráfico, devendo, pois, ser mantida a sentença que absolveu
aquele
quanto a tal ilícito
.

2. É inviável o acolhimento da pretensão do
segundo
apelante almejando a
sua
absolvição ou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante aliado à quantidade
das
droga
s
apreendida
s
, devendo,
por isso,
ser mantida
a
sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

3.
Recurso
s desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por

Walef
Trajano da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0020889-60.2019.8.11.0055
, conden
ando

o segundo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
, capitulado no
art. 33
, caput,
da Lei 11.343/06, à pena de

5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a serem calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo
-o
, contudo, quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/0
6.

O Ministério Público,
aqui denominado primeiro apelante,
nas razões
que estão
no
s

ID
s

98424056 e 98424057
, postula
a parcial reforma da sentença para que
Walef
Trajano
também seja condenado pela prática do crime de associação para a prática do tráfico de drogas, capitulado no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Walef
Trajano, aqui denominado de segundo apelante, nas razões recursais que se
veem
no ID 121102457, almeja a

sua
absolvição
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de
fragilidade probatória,
e
,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para a prática do art. 28 d
o

referido diploma legal.

Nas contrarrazões encontradiças nos
IDs
121102451
e 121102459, respectivamente, os
apelados
pugnam pelo desprovimento do
recurso
da parte adversa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
133131680
, manifesta
-se

pelo provimento de recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
que se vê
ID
98422955
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 1: art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.1343/2006

Narram
os auto
, de investigação criminal que no dia 21 de novembro de 2016, por volta da 16h30min, na residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Walef
Trajano da Silva ("Lagoa")
e
Flavio de Souza da Silva ("Gaguinho")
adquiriram e preparavam, para entregar a consumo ou fornecer a droga "pasta-base de cocaína", sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja prática envolveu o adolescente W.R.S (17 anos, fl. 5).

Fato 2: art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006

Consta também dos autos de investigação que no dia 21 de novembro de 2016, por volta da 16h30min, na residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Walef
Trajano da Silva ("Lagoa")
e
Flavio de Souza da Silva ("Gaguinho")
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas descrito no "Fato 1", cuja prática envolveu o adolescente (17 anos, fl. 5).

Segundo as informações colhidas na investigação, a equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima de que numa residência localizada na Rua 17, Vila Esmeralda estariam comercializando drogas, e 'assim os policiais foram ao local, quando se depararam com os denunciados
Walef
Trajano da Silva ("Lagoa") e Flavio de Souza da Silva ("Gaguinho") na frente daquela residência mencionada, utilizada como boca-de-fumo (BO, fl. 18-19).

Ato
continuo
, os agentes fizeram abordagem aos suspeitos, oportunidade em que localizaram 04 (quatro) porções de "pasta-base 'de cocaína" junto ao denunciado
Walef
, bem como localizaram 04 (porções) da mesma droga com o codenunciado Flavio, que tentou foragir pulando o muro, mas foi detido.

Na busca domiciliar, os policiais localizaram mais 7 (sete) porções da droga "pasta-base de cocaína" (totalizando 15 porções), além de recortes de sacolas plásticas e um prato utilizados na embalagem das
porções que seriam vendidas, e a quantia de R$ 88,00 em dinheiro (termo de apreensão, fl. 21).

Os denunciados relataram aos policiais que haviam adquirida aquela droga do adolescente infrator (17 anos, fl. 5), instante em que os agentes se dirigiram até a casa do menor, onde foram encontradas mais 6 (seis) porções de maconha (fl. 21).

Realizou-se o exame de constatação preliminar (fls. 23-26), confirmando-se que as substâncias apreendidas
tratavam-se
de droga, consistentes em
"cocaína"
e
"maconha"
, estando relacionadas como substâncias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n° 36/2011, Listas F1, F2 e
E
, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06.
[...]

Destaque no original

Do recurso do Ministério Público

Conforme pode ser
visto no relatório, o
Ministério Público, pleiteia a condenação
de

Walef
Trajano
pela prática do delito previsto no
art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI,
da Lei Antidrogas, argumentando que as provas
produzidas
deixam claro que ele praticava o referido crime.

Todavia, sem razão o
órgão acusador.

Como
se sabe
, a
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para
a
sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese
,
não há provas capazes de demonstrar que
Walef
Trajano

e
Flávio de Souza Silva

comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois nenhum policial apresentou
um elemento de convicção sequer

que demonstrasse
de forma concreta

e
ssa situação
, tendo em vista que
os agentes públicos

se ativeram a
narrar

a existência de que no local era realizado comércio de drogas e
a apreensão dos entorpecentes
, não havendo contudo qualquer informação concreta acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para a prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Sendo assim, e
mbora
Walef
Trajano e Flávio
estivessem na casa onde foram encontrados e apreendidos os entorpecentes, não há
qualquer
indicativo de
animus
associativo permanente e com caráter duradouro, conforme se observa, em especial
,

das razões de
apelação
apresentadas pelo
órgão acusador
, em cuja peça
foram reproduzidos depoimentos que não comprovam a associação
entre
os dois.

Cumpre registrar, ademais, que

Walef
Trajano
, ao ser ouvido em juízo, não forneceu elementos dos quais se pudesse extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06
, daí por

que não é despiciendo repetir que
o
fato de
ele

e
Flávio

estarem na casa onde foram
apreendidos
os entorpecentes, por si só, não é capaz de atestar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre
ambos
.

Por conseguinte
,
conquanto
haja indícios de que
Walef
Trajano e Flávio

possam ter praticado traficância em associação,
os
elementos probantes
produzidos na instrução processual

não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser
na espécie
, deve o
magistrado
decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, s
obre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua
sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal teve a oportunidade de assentar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso aviado pelo
Ministério Público
.

Do recurso de
Walef
Trajano da Silva

A
materialidade delitiva do tráfico,
esta
comprovada por intermédio do
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (
ID 98422967, p. 2
)
;
termo de apreensão (
ID 98423001, p. 3
)
;
boletim de ocorrência policial (ID 98422991, p. 7 e ID 98423001, p. 1/2);
laudo de constatação (
ID 98423001, p. 5/
6 e ID 98423010, p. 1/2
)
;
e
laudo pericial definitivo (
ID 98423980
)
;
bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
Walef
Trajano
, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recai sobre
Walef
Trajano
,
motivo pelo qual
o édito condenatório deve ser mantido, não havendo o que se falar em
sua
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, acerca da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de
Walef
Trajano,
o sentenciante assim se pronunciou:

[...] Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste somente sobre a pessoa do réu Flávio de Souza da Silva. Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, Arildo Marques e
Jamys
da Silva Mota, prestados à Autoridade Policial, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, conforme excerto transcrito abaixo:

Que receberam uma denúncia anônima de que na Rua 17, no Bairro Vila Esmeralda, o proprietário da referida residência estava comercializando entorpecentes, deslocamos para o local e deparamos com os suspeitos WALEF e FLÁVIO; Que ambos estavam na frente da residência, no respectivo endereço ora denunciado; Que
abordaram ambos; Que com o acusado
Walef
foram encontradas 04 (quatro) petecas de substancia análoga a pasta base; Que com o acusado Flávio foram encontradas 04 (quatro) petecas da mesma substancia; Que no momento da abordagem tentou fugir da equipe pulando muros e entrou em um terreno baldio, sendo alcançado por essa guarnição que foi detido e algemado. Após a revista pessoal dentro da referida residência onde foi encontrado mais 07 (sete) petecas de substancia análoga a pasta base, bem como sacolas picotadas, as quais provavelmente os acusados embalavam a droga; Que além das referidas substancias também foi encontrado a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em dinheiro; Que ao serem indagados com quem eles conseguiram a droga para venderem, os mesmos informaram que haviam pego com o WENDER RODRIGUES DOS SANTOS [...] (Depoimento de fls. 04)

Ao ser auscultado em Juízo, o policial militar
Jamys
da Silva Mota reiterou integralmente a versão apresentada perante a Autoridade Policial, senão vejamos:

Testemunha: Que na rua 17 foi localizado duas pessoas e ali também foi localizado entorpecente ali, tanto dentro da residência como com os conduzidos, e eles que informaram que pegaram esse entorpecente com um menor, ele morava ali próximo também, esse menor nós conseguimos localizar ele também e salvo engado estava com esse menor, maconha, os dois tinham drogas, eles informaram que revendiam a droga, mas foi pego com esse menor.

Promotor: O menor era o fornecedor do
Walf
e Flávio e eles pegavam para vender?

Testemunha: Para vender, tanto que na residência deles foi localizado, não me recordo se na mesa ou na caixa de som, eles estavam ali preparando a droga [...] (PM
Jamys
da Silva Mota, CD ROM de fl. 170).

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas
suso
citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o
qual Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in
verbis
:

[...]

O réu
Walef
Trajano da Silva (fl. 180), por sua vez, negou a autoria delitiva, reiteradamente, nos campos inquisitivo e judiciário, arguindo, em contrapartida, que a droga localizada em seu poder
seria destinada unicamente para seu uso pessoal. Nada obstante, a negativa de autoria está completamente dissociada do plexo probatório, tendo em vista a existência de elementos elucidativos suficientes para demonstrar o exercício da traficância pelo acusado. Nesse toar, rememore-se o teor do depoimento judicial da testemunha
Jamys
da Silva Mota, segundo o qual os réus lhe afirmaram, no momento da abordagem, que teriam adquirido a droga de Wender Rodrigues dos Santos, com o intuito de revendê-la (CD ROM de fl. 170).

E, a despeito da afirmação do réu no sentido de que seria usuário, obtempere-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), citado por FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, na relatoria da Apelação Criminal n.º 0000008-53.2016.8.11.0092., CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019,
Publicado
no DJE 23/07/2019.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e os laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “ter em depósito” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína e 06 (seis) porções de substância vegetal de maconha.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova
flagrancial
do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...].

Conforme foi demonstrado pela autoridade judiciária atuante em primeiro grau de jurisdição, as testemunhas ouvidas na fase da ampla defesa e do contraditório ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, conforme se infere das assertivas proferidas pelo
s
policia
is
militar
es

Jamys
da Silva Mota
e Arildo Marques Luiz
, que afirm
aram
que
receberam denúncias anônimas de que o
imóvel

situado na
Rua 17, bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra, era
utilizado
para vend
a
de pro
dutos entorpecentes
, razão pela qual se dirigiram até o local e se
depararam com
Walef
Trajano
e com Flávio, com os quais foram encontrados
oito petecas de pasta
-
base de cocaína, sendo quatro com cada um. A testemunha, em refer
ência, destacou
, ademais,
que os acusados afirmaram
q
u
e
pegavam o estupefaciente com Wender para revender, esclarecendo, ai
nda que
na busca realizada na residência também foram encontrad
o
s mais
alucinógenos que, conforme boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo preliminar, tratou-se de mais
sete
petecas de pasta
-
base de cocaína e seis papelotes de maconha, totalizando 9,644g (nove gramas e seiscentos e quarenta e quatro miligramas) de cocaína e 19,174g (dezenove gramas e cento e setenta e quatro miligramas) de maconha.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Walef
Trajano
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

O
próprio
Walef
Trajano
confirmou
em juízo
que
parte d
a
s
droga
s
apreendida
s

lhe pertencia, conquanto de maneira inverossímil tenha afirmado que seria para o próprio consumo, afastando a aplicação da atenuante da confissão espontânea eis que foi negada a traficância, nos termos do disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
”

Nota-se, pois, do acervo probatório, que ficou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas por parte
de
Walef
Trajano
, cumprindo asseverar
, ademais,
que além de ele ter sido flagrado portando droga e ter admitido que era de sua propriedade,
ainda que parcialmente,
milita ainda em d
esfavor dele a variedade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, as inúmeras denúncias de que o local era ponto de venda de drogas, além do prato com resquícios de alucinógenos e a existência e a
a
preensão de inúmeros pedaços de plásticos recortados prontos para a embalagem de drogas ilícitas
, tudo confirmado pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, não havendo a necessidade de maior tergiversação sobre o assunto.

Diante disso, não há dúvida de que
Walef
Trajano
praticou o crime de tráfico de drogas noticiado na exordial acusatória, porque a sua negativa da traficância ficou isolada nestes autos, não se podendo olvidar, ademais, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Logo, sem embargo de
Walef
Trajano
negara prática do crime pelo qual foi condenado, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
sua condenação. Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
segundo apelante.

Por
consequência
, não há como se cogitar na absolvição
de
Walef
Trajano
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro viés, a despeito de
Walef
Trajano
alegar tratar-se apenas de usuário de drogas, não há dúvida da destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, impondo-se a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes descrito no art. 28
desta

Lex
, t
al como almejado neste recurso, eis que ressai destes autos que suas afirmações ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais Arildo Marques Luiz e
Jamys
da Silva Mota, das quais se extrai que
o segundo
apelante
foi flagrado portando substância entorpecente em local conhecido como ponto de venda de drogas, ficando, também, consignado
pelos
referidos agentes públicos que o segundo apelante afirmou que havia buscado a droga com o menor Wender para revendê-la, sem contar que os agentes públicos ainda encontraram no interior da residência mais sete porções de pasta-base e seis de maconha, além de sacolas plásticas picotadas, a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em dinheiro,
bem como um prato com resquícios de entorpecentes, que evidenciam a preparação da droga para venda.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ai
nda que ficasse comprovado que
Walef
Trajano
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado,
o
Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por
Walef
Trajano
, ao contrário dele, que, como dito acima linhas volvidas, alegou ser apenas usuário de drogas, mas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação do
segundo apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Posto isso,

em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e por
Walef
Trajano da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023